Tribunal: TJES
Processo: 5021791-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021791-59.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID RAMOS BARBOSA
RECORRIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE RESERVAS. IMÓVEL INEXISTENTE. ESTORNO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DA NOVA ESTADIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DESAMPARO NO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE ATENDE AS NUANCES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE RESERVAS. IMÓVEL INEXISTENTE. ESTORNO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DA NOVA ESTADIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DESAMPARO NO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE ATENDE AS NUANCES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

_____

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por INGRID RAMOS BARBOSA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indeferindo, contudo, o pleito de reparação por danos materiais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões de recurso, a recorrente sustenta a necessidade de reforma parcial do julgado para que lhe seja concedida a reparação material integral. Argumenta que o desembolso da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a contratação de nova hospedagem decorreu exclusivamente da falha de segurança da plataforma, que permitiu o anúncio de imóvel inexistente. Pugna, outrossim, pela majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A recorrida apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a inaplicabilidade da justiça gratuita à recorrente, a ocorrência de deserção e a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença quanto à improcedência do dano material, destacando que o estorno da reserva original foi realizado de forma célere e anterior à propositura da demanda. Sustenta a ausência de sua responsabilidade civil pelo evento, sob o argumento de que a fraude teria sido perpetrada por terceiro e mediante pagamento realizado fora do ambiente da plataforma. Por fim, insurge-se contra o pleito de majoração dos danos morais, classificando o episódio como mero descumprimento contratual.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Inicialmente, analiso a impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada pela recorrida em sede de contrarrazões. Compulsando detidamente os autos, verifico que a insurgência do recorrido quanto à concessão da assistência judiciária gratuita não merece prosperar, uma vez que a recorrente colacionou documentação idônea, que corrobora a alegada insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais.

Malgrado as alegações de que a parte exerce atividade empresarial, a existência de pequena unidade produtiva não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, quando os rendimentos demonstrados são compatíveis com a benesse. Assim,
rejeito a impugnação
e
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente
, dispensando-a do recolhimento do preparo.

Por conseguinte,
afasto
a preliminar de deserção, uma vez que a concessão da benesse judiciária dispensa a parte do recolhimento do preparo recursal, garantindo-se assim o pleno exercício do duplo grau de jurisdição

Preenchido os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a arguição de violação ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

DO MÉRITO

No mérito, impõe-se registrar, inicialmente, que a lide em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços estabelecidos nos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90. Nesse contexto, a responsabilidade da agência de viagens e plataforma de reservas é de natureza objetiva e solidária, respondendo a fornecedora pelos vícios na prestação de seus serviços independentemente da existência de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do mencionado diploma legal.

No que tange ao pleito de danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a pretensão da recorrente não encontra lastro jurídico para prosperar. Compulsando o caderno processual, verifica-se que o evento que originou a lide ocorreu com considerável antecedência em relação à data prevista para o usufruto do serviço de lazer. A consumidora tomou ciência da inexistência do imóvel e obteve o estorno integral dos valores da reserva original ainda em novembro de 2024, ao passo que a viagem de Carnaval estava programada apenas para março de 2025.

Nesta senda, resta evidenciada a ausência de nexo causal direto entre a falha da plataforma e o valor despendido na nova contratação. Diferente de uma situação de desamparo no destino ou de um cancelamento de última hora, a recorrente dispôs de tempo razoável para reorganizar seu cronograma de viagem sem o estresse de uma emergência iminente. A opção por contratar uma nova estadia em valor superior ao planejado originalmente constitui escolha pessoal da consumidora, não podendo tal ônus ser transferido à recorrida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Portanto, uma vez que o
status quo ante
foi restabelecido com o reembolso da primeira reserva, a manutenção da improcedência do dano material é medida impositiva para preservar o equilíbrio contratual.

No que concerne ao pleito de majoração da verba indenizatória, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. O montante fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se plenamente condizente com as nuances da lide, tendo o magistrado sentenciante sopesado com acerto a frustração da legítima expectativa de lazer e a gravidade da falha na segurança do serviço prestado pela recorrida. Ademais, o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo razões fácticas ou jurídicas que autorizem a sua revisão.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Neste contexto, em que pese o inconformismo da recorrente, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)